Tribunal: TJMT
Processo: 1002715-14.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002715-14.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NEUZA BENEDITA DOS SANTOS - CPF: 024.886.851-94 (RECORRENTE), CONCEICAO FABIANE DA SILVA - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1002715-14.2020.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI

Recorrente(s):

NEUZA BENEDITA DOS SANTOS

Recorrido(s):

ENERGISA S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

29/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA
–

FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA –
FATURAS ACIMA DA MÉDIA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS INCLUSIVE NO PROCON – PLEITO DE REFATURAMENTO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE CORTE E DE INSCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL VIA DE REGRA – CONDIÇÕES PECULIARES DO PROCESSO – PESSOA IDOSA E APOSENTADA – RENDIMENTO DE APENAS UM SALÁRIO – REITERAÇÃO DE RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – DESLOCAMENTOS CONSTANTES DE PESSOA IDOSA AO ESTABELECIMENTO – RECLAMAÇÃO NO PROCON – CORTE OBSTADO POR LIMINAR – PECULIARIDADES DO CASO AUTORIZAM A FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MORAL – VALOR INSUFICIENTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo.

Prevalece, todavia, que a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”.

Entretanto, no presente caso, se verifica a existência de peculiaridades que autorizam o particular entendimento de que há dano moral a ser indenizado, a exemplo da condição de pessoa idosa, aposentada que percebe apenas um salário mínimo, a existência de cobrança indevida que prejudica os parcos rendimentos, além das incessantes idas e vindas para reclamação administrativa, inclusive no PROCON sem êxito.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor deve ser majorado quando fixado em desacordo com tais critérios.

Sentença parcialmente reformada para majorar o valor arbitrado a título de dano moral.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e confirmou a liminar que determinou a abstenção de corte, determinou a revisão das faturas declaradas acima da média e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 2.000,00) por se tratar de cobranças indevidas com violação a direito da personalidade, sobretudo por conta das incessantes reclamações, inclusive no PROCON,
conforme dispositivo que cito:

Ante ao que dos autos consta, forte no art. 487, I, do Código do Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, para:

1. Confirmar a liminar deferida no id n. 30120729;

2. Determinar que a empresa Reclamada proceda ao imediato refaturamento das faturas de novembro e dezembro de 2019, no percentual correspondente a média consumida nos meses anteriores, e;

3. Condenar a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da sentença.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.

A parte promovente em suas razões recursais requereu a majoração do valor arbitrado a título de dano moral alegando ser insuficiente.

Houve apresentação de contrarrazões com a impugnação da justiça gratuita e, no mérito, pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendo Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pesem os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Colendos Pares;

Em pauta, processo no qual a parte promovente pretende a majoração da indenização por dano moral em razão de cobrança acima da médica de consumo, uma vez que houve incessantes reclamações, inclusive no PROCON, é pessoa idosa, aposentada e teve que, mesmo com condição de saúde frágil, se deslocar várias vezes à concessionária, sem êxito.

De fato, cabe a esta magistrada esclarecer que possui o entendimento de que a elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo, todavia entende que a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”.

Entretanto, no presente caso, se verifica a existência de peculiaridades que autorizam o particular entendimento de que há dano moral a ser indenizado, a exemplo da condição de pessoa idosa (nascida em 1941), aposentada que percebe apenas um salário mínimo, a existência de cobrança indevida que prejudica os parcos rendimentos, além das incessantes idas e vindas para reclamação administrativa, inclusive no PROCON sem êxito.

Todos esses fatores, no entender desta magistrada, justificam o reconhecimento de dano moral a ser indenizado, restando justificada a adoção de posição diversa da qual tem adotado no caso concreto.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, tenho que deve ser majorado. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que, no presente caso, o valor deve ser majorado porque foi fixado em desacordo com tais critérios.

No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra irrisório para a espécie e, portanto, divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o valor da indenização por dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020